Tribunal: TJDFT
Processo: 0723014-68.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0723014-68.2021.8.07.0000 RECORRENTE: CLÍNICA DE DOENÇAS RENAIS DE BRASILIA LTDA RECORRIDO: UNIMED NORTE NORDESTE-FEDERAÇÃO INTERFEDERATIVA DAS SOCIEDADES COOPERATIVAS DE TRABALHO MÉDICO - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. UNIMED. COOPERATIVA. PLANO DE SAÚDE PRIVADO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. POSSIBILIDADE. LEI FEDERAL No. 14.112/2020. REGIME DE LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. EXCLUSÃO DE COOPERATIVAS MÉDICAS. SUSPENSÃO DAS AÇÕES E EXECUÇÕES. DECISÃO MANTIDA. 1. A Lei no 14.112/20, que alterou a Lei no 11.101/05, foi expressa em admitir que as cooperativas de médicos que se dedicam ao exercício da atividade empresarial concernente à operação de planos privados de assistência à saúde fazem jus ao benefício da recuperação judicial. 2. Inobstante a Lei no 9.656/98, que, em seu art. 24-D, prevê a aplicação da liquidação extrajudicial às operadoras de planos privados de assistência à saúde, a novel legislação introduziu o parágrafo 13 ao art. 6-A da LRF, decotando especificamente as cooperativas médicas da incidência normativa que sujeita as operadoras de saúde à liquidação extrajudicial (art. 2o, II, LRF, art. 23, Lei Federal no. 9.656/1998 e art. 4o, Lei Federal no. 5.764/1971). 3. Aplicável o art. 6o da LRF ao determinar a suspensão dos feitos executivos, a fim de possibilitar a viabilidade da recuperação judicial e garantir a ordem dos créditos declarados, de forma a não prejudicar os demais credores. 4. Negou-se provimento ao recurso. A recorrente alega violação aos artigos 6o, § 13 da Lei 11.101/2005, 24, 24-A e 24-D, todos da Lei 9.656/1998, defendendo que as operadoras de plano de saúde, como a parte recorrida, não fazem jus ao benefício da recuperação judicial, uma vez que estão sujeitas a regramentos específicos previstos na Lei 9.656/1998, incluindo procedimento próprio de liquidação. Dessa forma, questiona a decisão do colegiado que determinou a liberação dos valores que haviam sido bloqueados em favor da insurgente. Ademais, em petição de ID 32217010, pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso. Por ocasião das contrarrazões, a parte recorrida requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado THIAGO GIULLIO DE SALES GERMOGLIO, OAB/PB 14.370, bem como em nome da Sociedade de Advogados SOLON BENEVIDES E WALTER AGRA ADVOGADOS ASSOACIADOS (ID 33473479). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 6o, § 13 da Lei 11.101/2005, 24, 24-A e 24-D, todos da Lei 9.656/1998. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se o AgRg nos EDcl no AREsp 1225885/PI, Rel. Ministro JORGE MUSSI, DJe 17/12/2018, e AgInt no TP 3669/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 24/2/2022). Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Por derradeiro, defiro o pedido de publicação exclusiva feito pela parte recorrida em nome do advogado THIAGO GIULLIO DE SALES GERMOGLIO, OAB/PB 14.370, e indefiro o pedido em relação à SOCIEDADE DE ADVOGADOS, tendo em vista a impossibilidade de cadastramento de pessoa jurídica no sistema PJe, com tal finalidade. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005